Tribunal: TJBA
Processo: 8007716-55.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007716-55.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: LUCIA DA GRACA SERPA DA LUZ

Advogado(s)
:
LIUBIA ALVES DE MAGALHAES EMERENCIANO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE SOMADOS COMPROMETEM SUBSTANCIALMENTE OS VENCIMENTOS DA AUTORA. RECURSO DE AMBOS OS ACIONADOS. LIMITAÇÃO DETERMINADA NA SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 54-B E 54-D DO CDC
. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECONFIGURAÇÃO DOS PAGAMENTOS CORRETAMENTE DETERMINADA
. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO NO CASO CONCRETO
. CONTRATOS NÃO IMPUGNADOS INDIVIDUALMENTE. DESCONTOS REALIZADOS NA FORMA PACTUADA.
NÃO ALEGAÇÃO DE FRAUDE OU INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO
. SENTENÇA QUE MANTEVE AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS E APENAS DILATOU O PRAZO DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO QUE VIOLASSE A HONRA E/OU IMAGEM DA AUTORA. DANO MORAL INEXISTENTE. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I – A sentença reconheceu que a soma dos descontos absorveu substancialmente os rendimentos da Autora e comprometeu seu mínimo existencial.

II - A Lei nº 14.181/21 atualizou o Código de Defesa do Consumidor e trouxe como desiderato fundamental o propósito de proteger consumidores que se encontram em situação de superendividamento, de modo a lhes preservar o mínimo existencial.
A incidência da norma consumerista permite a repactuação das dívidas que sacrificam a própria subsistência do consumidor contratante
, mas não o desonera do pagamento devido.

III – A Acionante demonstrou que a soma dos empréstimos debitados em sua conta bancária e no órgão previdenciário
compromete quase que inteiramente a sua renda
. Considerando a observância obrigatória ao princípio do mínimo existencial e a atual redação dos artigos 6º e 54 do CDC, a repactuação estabelecida na sentença se mostra devida.

IV -
O percentual de 30% foi estabelecido na sentença com suporte nos artigos 54-A, §1º, 54-D, II e Parágrafo Único do CDC, além do artigo 115, VI, da Lei 8.213/91.

V - A Autora questionou o superendividamento decorrente da soma dos descontos decorrentes de negócios distintos,
mas não controverteu individualmente os contratos e não demonstrou ter sido induzida a erro ou submetida a encargos abusivos.
Não houve, portanto, violação de sua honra, comprometimento de sua imagem ou mesmo restrição creditícia ilegítima.

VI - Não impugnados individualmente os contratos

e nem comprovado vício de informação ou de consentimento,
o superendividamento permitiu a limitação dos descontos para preservação do mínimo existencial
,
mas não induziu dano moral no caso concreto.

Recursos parcialmente providos para, mantendo a repactuação determinada, excluir da sentença a imposição indenizatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8007716-55.2023.8.05.0022.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça